Tribunal: TJSP
Processo: 1007488-24.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurada, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a prova de

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurada, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a prova de existência de nexo causal entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Nexo causal não demonstrado – Improcedência que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007488-24.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMERICA CIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 5o
Desembargadores que negavam provimento. Declara voto o 2o
Desembargador ao qual adere o 5o Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007488-24.2019.8.26.0066
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
Comarca: Barretos
Voto no 33.161
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Sentença de procedência Insurgência da ré Danos
causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurada, segundo a
seguradora, decorrentes de “distúrbios elétricos” Embora objetiva a
responsabilidade da concessionária, é necessária a prova de existência
de nexo causal entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou
comissiva da companhia de energia Nexo causal não demonstrado
Improcedência que se impõe Recurso provido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que pleiteou pela ouvida em juízo dos
segurados, havendo cerceamento de defesa. Disse de inépcia da petição inicial
decorrente de ausência de documentos essenciais à propositura da ação, de falta
de interesse de agir decorrente da inexistência de reclamação administrativa, de
extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Aduziu
que, ao se desfazer a seguradora dos objetos indenizados, impediu o exercício do
contraditório, e que nada nos autos demonstra o nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos e o fornecimento da energia elétrica. Discorreu sobre a
responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas. Afirmou que os
documentos apresentados pela autora apontam como causas dos danos chuva
forte e descarga atmosférica, situações que caracterizam excludentes de
responsabilidade. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso, quantia
de dinheiro que alegou ter dado à sua segurada em razão de sinistros causados
em aparelhos eletroeletrônicos. Expôs que os danos decorreram de falha na
distribuição de energia elétrica mantida pela ré, consistente em “distúrbios
elétricos”. Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância de R$5.508,77.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art. 14,
a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto às
falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da concessionária de serviço público, como se
fosse desnecessária a comprovação do nexo de causalidade entre os danos
narrados e a conduta da prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente.
Limitou-se a dizer que ocorreram “distúrbios elétricos” na rede de energia
administrada pela ré, o que teria ensejado danos nos aparelhos da segurada. Não
mencionou os locais dos eventos, não especificou os danos, tampouco indicou se
os bens foram substituídos ou consertados. Fez simples menção a documentos, o
que, é claro, não atende a regra processual de exposição adequada da causa de
pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos, sem
especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
orçamentos de reparo ou de troca de bens, desacompanhados de notas fiscais
emitidas pelos prestadores de serviço ou de vendedores dos novos equipamentos,
como prova dos consertos ou das trocas dos aparelhos. Não se pode assentar o
nexo de causalidade com base em orçamentos fornecidos por terceiros,
orçamentos estes, é claro, ao contrário do descrito na petição inicial, que não são
“laudos técnicos”.
O “laudo técnico” de fl. 51, assinado por representante de pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica e não por perito, fala de que os danos nos aparelhos decorreram de
“descarga elétrica”. O “Relatório de Sinistro”, fl. 57, por sua vez, reproduz o relato
da segurada, no sentido de que chuva forte com raios ocasionou “brusca variação
de voltagem”. Não há mínima demonstração da origem dos problemas descritos
em tais documentos, se da rede administrada pela ré ou da fiação existente no
imóvel em que se encontravam os equipamentos eletroeletrônicos.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural em
relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua vez, deve
salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição de dizer que
pagou as indenizações aos segurados em decorrência de ato de responsabilidade
da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo causal, sem recolher os
aparelhos danificados dos segurados e os disponibilizar à concessionária, exigindo
o pagamento, em regresso, dos valores que destinou aos segurados.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com observância
das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que pode ser
referente a residência individual, a residência em condomínio horizontal, a
residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a prédios
comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno, médio ou grande
porte, daí a necessidade de haver específica individualização do caso, com
descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao consumidor
beneficiado com a indenização securitária, além da verificação apropriada da parte
das instalações próprias do referido consumidor, instalações essas que são de
responsabilidade dele, pela qualidade inclusive dos produtos utilizados, de modo à
identificação certa de terem sido feitas adequadas provisões no sentido da
segurança para a utilização da energia elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são
duas partes envolvidas, uma relativa à rede de fornecimento da concessionária e
sua especificidade de destinatário (espécie de consumidor) e outra relativa à
instalação do próprio consumidor, de responsabilidade dele. E há ainda a ser
considerada a eventualidade de anomalias decorrentes de fatores completamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alheios ao fornecimento regular da energia elétrica, como, por exemplo, a
ocorrência de raios que atinjam a rede da concessionária ou a instalação do
consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio do
equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia, sem
esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades elétricas
diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma igual, não
tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado diretamente na rede
elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador ou filtro de linha, sendo
que essa proteção a mais nem sempre será necessária no tocante, também por
exemplo, a um fogão elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido e o
dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo apenas
ao exame do equipamento danificado, de modo superficial, simplesmente
apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação ou sobretensão de
energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de energia
elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade entre o
defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer por
falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do imóvel,
além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal, simplesmente nada
tenha a ver com o dano em determinado bem ou equipamento, que já se
encontrava com defeito próprio no seu controle interno de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa pelo
exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou equipamento
danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim. Não tem sentido
dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas por meio de exame
do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica danificada é um aparelho
que tem sua parte elétrica danificada, não se concluindo de forma exclusiva e certa
que o dano decorreu da energia fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem proteção
própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar danos em bens
no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer relação com a
qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros detalhes
da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de causalidade, o leva à
inafastável improcedência da pretensão indenizatória de regresso.
Em suma, sem demonstração do nexo de causalidade, a
improcedência do pedido é impositiva.
Arcará a autora com as custas processuais e honorários
advocatícios de R$1.400,00, já considerado o trabalho adicional nesta sede
recursal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para reforma
da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007488-24.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
Juiz(a) de 1a Inst.: Douglas Borges da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.708
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos aspectos a seguir expostos.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-
rogada nos direitos de sua segurada, busca ser ressarcida pelo valor pago
(R$ 5.508,77), referente ao prejuízo suportado em razão de falha na prestação
de serviço de energia elétrica.
Inicialmente, cumpre destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é requisito
para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário.
Superada tal questão, também convém destacar que o
caso deve ser examinado à luz das disposições do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumidor, passando
a ocupar a posição deste perante a concessionária ré.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e KÁTIA SILENE SILVA ORLANDI (fls. 42/46).
Segundo o relatório de sinistro (fls. 57), a segurada da
autora informou que, em 19.01.2018, uma forte chuva ocasionou uma
brusca variação de voltagem na rede pública, a qual danificou os
seguintes aparelhos: DVR 16 canais; disco rígido 1TB; 12 câmeras colocar
IVP; 1 nobreak; 1 central de choque GCP 10.000; 1 central de alarme Elite
E10; 02 placas motor Peccinin CP 4.000 e 1 final de curso (grifei).
Em relatório preliminar elaborado pela empresa B4
SOLUÇÕES SEGURAS, constam os seguintes comentários (fls. 56/76):
“(...)
Apresentados
laudos
técnicos
de
empresas
autorizadas confirmando danos por oscilação/descarga.
(...)
Evento caracterizado como danos elétricos.
O local do risco descrito em aviso coincide com o
local da vistoria.
Cabe informar que a segurada tem condições de
possuir os bens reclamados, bem como há espaço físico e
instalações
adequadas/apropriadas
para
os
bens
reclamados.
Nada temos a estranhar sobre a causalidade do
sinistro, o que leva a crer que o evento ocorreu da forma
narrada e informações prestadas in loco” (fls. 59/60)
(grifo nosso).
O laudo técnico de fls. 51, elaborado por terceiros sem
vínculo com a autora, confirmam que os aparelhos da segurada foram
danificados em razão de descarga elétrica.
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que seu sistema não indicou falha ou interrupção no fornecimento de energia
elétrica, não trouxe aos autos prova alguma nesse sentido em defesa ou após
réplica, ônus que lhe incumbia.
Acrescente-se, por oportuno, que a requerida não
impugnou de forma específica os documentos por meio dos quais o
segurado da requerente comprovou os danos em seus aparelhos.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pela segurada em seus aparelhos eletroeletrônicos, e
indenizados pela autora (fls. 78), e a falha na rede elétrica da requerida a
impedir que descargas elétricas os danificassem.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
"ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva

Sentença de procedência
Irresignação da ré

Cerceamento de defesa - Não acolhimento
Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade

Impossibilidade de realização de perícia técnica dos
equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código
de Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que
é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Alegação de
ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável
com o mérito
Inépcia da inicial
Inocorrência -
Documentação referente a cada segurado anexada à
exordial - Ação proposta pela seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia,
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos
dos segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento
da cobertura securitária Sub-rogação Responsabilidade
objetiva da distribuidora Artigo 37, § 6o da Constituição
Federal

Laudos
técnicos
válidos,
que
foram
elaborados por terceiros, que não denotam relação com
a autora
Pagamento comprovado, por meio de
documentos de instituições bancárias, devidamente
autenticados Sucumbência O defeito na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na
causa da propositura da demanda, razão pela qual é de
rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial
Sentença mantida
Recurso desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível
1002604-74.2018.8.26.0360; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020;
Data de Registro: 10/03/2020, grifos nossos).
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso. Por consequência, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor da ré, de R$1.000,00 para R$1.500,00, dado ao trabalho adicional
desempenhado pelo advogado da autora nesta via recursal (fls. 254/296).
RENATO RANGEL DESINANO
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
1196A5A8
7
14
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
1198E163
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007488-24.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.